Tribunal: TJMT
Processo: 1004735-02.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004735-02.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NELSON JOSE VALIM - CPF: 523.070.421-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E DO 3º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), VENCIDOS O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO) E 4ª VOGAL (EXMA. SRA. DESSA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCD. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXECUÇÃO AJUIZADA FORA DO LUSTRO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1004735-02.2021.8.11.0015, ajuizada em face de Nelson José Valim, visando à cobrança de crédito tributário referente ao ITCD, consubstanciado na CDA nº 2020747869, no valor de R$ 54.796,79. A
sentença recorrida reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição do crédito tributário relacionado ao ITCD, considerando o termo inicial para contagem do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, e a validade da tese de que a constituição definitiva do crédito teria ocorrido apenas em 18/12/2019, conforme sustentado pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a cobrança judicial de crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, inicia-se na data da constituição definitiva do crédito, que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, ocorre no dia seguinte ao vencimento da obrigação quando não há pagamento ou declaração do contribuinte.

No caso do ITCD, cuja exigência recai sobre fato gerador ocorrido em 2014, com vencimento fixado em 01/01/2015, o termo inicial da prescrição é 02/01/2015, não havendo nos autos prova de pagamento parcial ou de apresentação de declaração pelo contribuinte que possa alterar esse marco.

A execução fiscal foi ajuizada em 24/03/2021, com despacho citatório datado de 25/03/2021, após o decurso do prazo prescricional de cinco anos, que expirou em 02/01/2020, configurando-se a prescrição da pretensão executiva.

A tese de que a constituição definitiva do crédito ocorreu apenas em 18/12/2019, conforme indicado na CDA, não prevalece, por ausência de comprovação de regular constituição formal e notificação do contribuinte, conforme exigido pela jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

Em consonância com precedentes do STJ e do TJMT, a ausência de medidas efetivas por parte da Fazenda Pública no quinquênio após o vencimento da obrigação enseja o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para a cobrança judicial do ITCD, tributo sujeito a lançamento por homologação, inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação, salvo prova de pagamento parcial ou declaração do contribuinte.

A mera inscrição em dívida ativa ou a indicação de data posterior na CDA não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional.

É prescritível o crédito tributário cujo ajuizamento da execução fiscal se deu após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, sem causa legal de interrupção.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 173, I; 174, caput e parágrafo único, I; 150, § 4º; 156, V. CPC/2015, arts. 85, §2º; 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.02.2019, DJe 19.03.2019; STJ, AgRg no AREsp 246.013/SE, Rel. Min. Castro Meira, j. 12.03.2013, DJe 19.03.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença prolatada nos autos da Execução Fiscal n.º 1004735-02.2021.8.11.0015, proposta perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, em desfavor de NELSON JOSE VALIM.

A decisão recorrida julgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição do crédito tributário oriundo de débito referente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD, constante da CDA n.º 2020747869.

A sentença fundamentou-se na premissa de que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ITCD, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria o primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação (01.01.2015), tendo a execução sido ajuizada apenas em 24.03.2021, e o despacho citatório datado de 25.03.2021, motivo pelo qual restaria ultrapassado o lustro prescricional.

E ainda, condenou-se o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

O apelante sustenta a inexistência de prescrição, aduzindo que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 18.12.2019, conforme consta da própria CDA, não se verificando, portanto, exaurimento do prazo quinquenal até a propositura da ação.

Alega que nos termos do art. 174 do CTN, o prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário tem início na data da constituição definitiva, e a propositura da execução em 2021, com despacho citatório datado de 25.03.2021, interrompeu validamente o prazo, nos termos do inciso I do referido artigo.

Aponta que não houve pagamento parcial do tributo, aplicando-se ao caso a regra do art. 173, I, do CTN para o prazo decadencial, o qual teria sido respeitado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinada a retomada do curso regular da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões, ante a ausência de constituição de patrono pelo executado. (Id. nº 288725889)

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença prolatada nos autos da Execução Fiscal n.º 1004735-02.2021.8.11.0015, proposta perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, em desfavor de NELSON JOSE VALIM.

A controvérsia em análise reside na verificação da ocorrência ou não da prescrição do crédito tributário lançado por meio da CDA nº 2020747869, que fundamenta a execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Nelson José Valim, relativa ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis (ITCD), com valor total da causa estimado em R$ 54.796,79, (cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos).

De início, importa recordar que a prescrição do crédito tributário está disciplinada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, in verbis:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.”

No caso dos autos, a CDA em questão indica que o fato gerador do tributo ocorreu no ano de 2014, sendo o vencimento expressamente fixado em 01/01/2015.

Assim, em conformidade com a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, deve-se considerar como termo inicial da contagem do prazo prescricional o primeiro dia útil subsequente ao vencimento da obrigação tributária, quando não houver impugnação ou pagamento, o que é pacífico nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como o ITCD.

Esse entendimento encontra respaldo nos seguintes julgados desta Corte:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO – ISSQN – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA ANTIGA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art . 174 do CTN.

2. Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva de parte dos créditos executados e o despacho que determinou a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição do credito tributário, nos moldes do art. 174, I do CTN .

3. Diante da ausência de comprovação de que a prescrição resultou de desídia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ.

4. Decisão mantida, recurso desprovido."
(TJ-MT 10138485920208110000 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2021)

“O prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.”

TJMT – Apelação Cível n. 129391/2015 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves – j. 28/08/2018 – DJE 05/09/2018:

No caso concreto, considerando-se a data do vencimento: 01/01/2015, o termo inicial da prescrição é o primeiro dia útil subsequente, ou seja, 02/01/2015.

A partir dessa data, tem-se o início do lustro prescricional, de forma que o prazo expiraria em 02/01/2020, caso não houvesse causa válida de interrupção.

A execução fiscal foi ajuizada apenas em 24/03/2021, e o despacho citatório se deu em 25/03/2021.

Portanto, o ajuizamento se deu mais de um ano e dois meses após o prazo final do quinquênio, configurando-se inércia da Fazenda Pública e a consequente extinção da pretensão executiva.

Importa salientar que o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que a constituição definitiva do crédito se deu em 18/12/2019, data supostamente constante da própria CDA. Contudo, tal tese não pode prosperar.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, na ausência de declaração e pagamento pelo contribuinte, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao vencimento do tributo, e não na data da inscrição em dívida ativa ou da suposta constituição “formal” pela Fazenda:

“Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando não há pagamento antecipado – hipótese dos autos –, o prazo decadencial para o lançamento de ofício é aquele estabelecido no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.” STJ – AgRg no AREsp 246.013/SE – Rel. Min. Castro Meira – j. 12/03/2013 – DJe 19/03/2013.

“Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo
a quo
do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último.”
STJ – AgInt no AREsp 526.842/SP – Rel. Min. Gurgel de Faria – j. 21/02/2019 – DJe 19/03/2019.

No caso concreto, não houve demonstração nos autos de que houve qualquer pagamento parcial ou apresentação de declaração espontânea por parte do contribuinte, o que afasta a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN e confirma o uso da regra do art. 173, I, para efeitos de decadência, e do art. 174, para a contagem da prescrição.

Portanto, a tese de que a constituição definitiva do crédito deu-se apenas em 2019 não possui amparo fático nem jurídico, já que a Fazenda Pública não demonstrou a notificação formal do contribuinte ou tramitação de processo administrativo fiscal anterior a essa data.

Com efeito, conforme reconhecido pelo juízo monocrático, diante da inércia da Fazenda Pública em promover a execução fiscal dentro do prazo de 5 anos a partir do vencimento, impõe-se o reconhecimento da prescrição total do crédito tributário, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, que reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004735-02.2021.8.11.0015 ajuizada contra
NELSON JOSÉ VALIM
, reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A d. Relatora negou provimento ao recurso, com a seguinte fundamentação pertinente:

“
No caso dos autos, a CDA em questão indica que o fato gerador do tributo ocorreu no ano de 2014, sendo o vencimento expressamente fixado em 01/01/2015.

Assim, em conformidade com a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, deve-se considerar como termo inicial da contagem do prazo prescricional o primeiro dia útil subsequente ao vencimento da obrigação tributária, quando não houver impugnação ou pagamento, o que é pacífico nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como o ITCD.
[...]

No caso concreto, considerando-se a data do vencimento: 01/01/2015, o termo inicial da prescrição é o primeiro dia útil subsequente, ou seja, 02/01/2015.

A partir dessa data, tem-se o início do lustro prescricional, de forma que o prazo expiraria em 02/01/2020, caso não houvesse causa válida de interrupção.

A execução fiscal foi ajuizada apenas em 24/03/2021, e o despacho citatório se deu em 25/03/2021 [...]

Importa salientar que o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que a constituição definitiva do crédito se deu em 18/12/2019, data supostamente constante da própria CDA. Contudo, tal tese não pode prosperar.

[...]
” [g.n.].

Pedi vista para melhor análise dos marcos interruptivos do prazo prescricional.

A presente controvérsia cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição do crédito tributário referente ao ITCD.

Pois bem.

Como se vê, a d. Relatora concluiu que o ITCD encontra-se constituído desde o vencimento do débito, em 1º.01.2015.

Entretanto, sabe-se que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados, em regra, “
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”
, nos termos do inciso I do art. 173, do Código Tributário Nacional.

No presente caso, o tributo devido relaciona-se ao ITCD, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. (...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.

Com efeito, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Entretanto, quando o contribuinte não efetua a declaração nem o respectivo recolhimento, ainda que em valor inferior, o lançamento é realizado de ofício pelo Fisco. Em razão disso, a constituição definitiva do crédito tributário ocorre mediante a notificação do contribuinte quanto ao lançamento, nos termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional, aplicando-se, assim, a regra do artigo 173, inciso I, do CTN.

Nesse contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.841.771/MG (Tema 1.048), em sede de recurso repetitivo, já estabeleceu tese de que “
O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN
”
(STJ, REsp n. 1.841.771/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 10/5/2021). [g.n.].

Sob esse prisma, não há como se desconsiderar, de ofício, a presunção de legitimidade e veracidade da CDA para afastar a constituição definitiva do crédito tributário em 18.12.2019, uma vez que se trata de imposto submetido à homologação pelo Fisco e que não se encontra constituído desde o vencimento.

Em mesma linha, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
Não ocorre decadência do direito da Fazenda Pública de constituir crédito tributário relativo ao ITCD quando o lançamento é realizado dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, inciso I, do CTN”.
(TJMT, N.U. 1000139-27.2020.8.11.0106, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2025)

“
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário de ITCD sujeito a lançamento de ofício inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, nos termos do art. 173, inc. I, do CTN
.” (TJMT, N.U. 1036556-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025)

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, tenho que o ITCD se enquadra como tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, sendo regido inicialmente pelo prazo decadencial. Considerando que a constituição do crédito tributário em
18.12.2019
, não se operou o transcurso do prazo prescricional até o ajuizamento da execução fiscal em
24.3.2021
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da eminente relatora, Desa. Maria Erotides Kneip,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025